Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752491-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDOS: GEBER LAEL DE SOUZA TEIXEIRENSE, TAÍS OLIVEIRA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. GENITOR. RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGI 0748631-64.2020.8.07.0000 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que A agravante percebe renda baixa, razão pela qual, há que se reconhecer sua hipossuficiência e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. AGI 0752491-73.2020.8.07.0000 5. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779 do Código de Processo Civil. 6. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265 do Código Civil. 7. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 8. In casu, considerando que a genitora do menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais, e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a genitora da criança no feito. 9. A jurisprudência invocada pelo agravante, em sentido diverso ao entendimento adotado, não vincula o órgão julgador, porquanto não proferida em julgamento de casos repetitivos, portanto, não são de observância obrigatória, nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, defendendo a possibilidade de inclusão de outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005